Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-30.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
s abaixo colacionadas:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) com 72 parcelas – empréstimo total de R$ 622,55 (seiscentos e vinte dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.
2. Diante da negativa da consumidora de ter solicitado o empréstimo, competia à parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.
3. In casu, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos relativos ao empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito consignado contratados pela consumidora em 19/02/2020, tendo juntado aos autos o contrato com a assinatura digital da Recorrida, bem como os documentos pessoais por ela apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora (id nº 169451264), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.
5. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.
6. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).
7. Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, mormente porque sequer consta nos autos informações acerca do acionamento das autoridades policiais em virtude da fraude alegada.
8. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
12. Por fim, apenas consigno que, muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).
(N.U 1008394-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023)
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte Recorrente alegou que não contratou com a Instituição Financeira demandada empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.
Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos inclusos na peça de bloqueio.
Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora (RG).
Saliento que, sobre o lastro probatório, a parta autora, no momento oportuno nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.
Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé a Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008374-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 959.534.001-44 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008374-30.2022.8.11.0003.

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Eva Maria Fernandes de Souza

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊCIAS DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA DEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A DEFESA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, os descontos realizados em seu benefício no valor mensal de R$ 32,02, são indevidos. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar inexistente o contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta e indenização a título de dano moral.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, comprovou que foi realizada a contratação do empréstimo em 19/02/2020, conforme contrato assinado e com cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), bem como a transferência do valor emprestado por meio do TED em conta corrente de titularidade da autora, não havendo que falar em fraude no empréstimo consignado entabulado entre as partes.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, em que pese haja negativa de contratação pela autora, bem como esta alegar que desde 03/02/2020 está impossibilitada de assinar documentos, verifico que sequer foi impugnada a defesa e além da assinatura acostada no contrato há TED para conta de titularidade da recorrente e o documento apresentado no momento da contratação não havia informação de impedimento, portanto, a instituição financeira ao realizar o empréstimo questionado não tinha como supor a “incapacidade” de assinatura da autora, ademais, inexiste impugnação quanto ao documento de identidade apresentado no momento da contratação o que torna válido o contrato juntado pela ré.

4. Quanto ao TED, verifico que foi realizado no dia seguinte a celebração do contrato, ou seja, no dia 20/02/2020 e a autora não impugnou a conta de recebimento do referido TED e sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu a citada importância.

5. Em consulta realizada junto ao sistema PJE constatei a existência de diversas ações que a autora ingressou contra instituições financeiras, inclusive há outras demandas que foram ajuizadas contra a ré, mas que por terem sido juntados documentos comprobatórios da contratação dos empréstimos, foram julgadas improcedente a pretensão inicial e as sentenças mantidas pela Turma Recursal, conforme ementas abaixo colacionadas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) com 72 parcelas – empréstimo total de R$ 622,55 (seiscentos e vinte dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.

Diante da negativa da consumidora de ter solicitado o empréstimo, competia à parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.

In casu, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos relativos ao empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito consignado contratados pela consumidora em 19/02/2020, tendo juntado aos autos o contrato com a assinatura digital da Recorrida, bem como os documentos pessoais por ela apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora (id nº 169451264), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.

5.

É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

6.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

7.

Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, mormente porque sequer consta nos autos informações acerca do acionamento das autoridades policiais em virtude da fraude alegada.

8.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

12.

Por fim, apenas consigno que, muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

(N.U 1008394-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou com a Instituição Financeira demandada empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos inclusos na peça de bloqueio.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora (RG).

Saliento que, sobre o lastro probatório, a parta autora, no momento oportuno nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que mantenho em 10%, também sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

(N.U 1008392-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023)

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e reconhecer a existência e a validade do débito contestado. Condeno ainda a parte Reclamante ao pagamento de uma multa em quantia equivalente a 9% do valor da causa a ser revertida em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, também em decorrência da má-fé, condeno o requerente, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023